Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE. IPCA. APLICAÇÃO TR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se acerca dos parâmetros utilizados para correção monetária e juros nas condenações impostas à fazenda pública.

2. De fato, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a Taxa Referencial - TR não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, razão pela qual é inconstitucional. 2.1 A correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E, nos termos do ato vergastado.

3. Ainda, nos termos do julgamento, inexiste "qualquer motivo para aplicar critérios distintos de correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública".

4. Recurso conhecido e desprovido.